Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO À MUTUÁRIA. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. CORROBORAÇÃO. CONDIÇÃO PARA A MANIFESTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO NORMATIVO. CONDIÇÃO RESERVADA QUANDO ENDEREÇADA A POSTULAÇÃO AO BANCO DEPOSITÁRIO, NA DICÇÃO NORMATIVA. INEXISTÊNCIA QUANDO ENDEREÇADA AO BANCO DESTINATÁRIO DO MÚTUO (RESOLUÇÃO No 4.790/20, ARTS. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). OBSERVÂNCIA DO NORMATIZADO. IMPERATIVO INERENTE AO ESTADO DE DIREITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DESCONSIDERAÇÃO PELO MUTUANTE. REPETIÇÃO DOS VALORES DECOTADOS ATÉ A MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUOS AINDA NÃO QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS LESIVOS APTOS A SEREM COMPREENDIDOS COMO OFENSA MORAL. NÃO VERIFICAÇÃO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DA AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato de empréstimo bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pela mutuária, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário da correntista, pois assiste-a o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.
2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado à correntista/mutuária revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ela concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.
3. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução BACEN no 4.790/20 enseja a certeza de que à titular da conta e detentora da condição de mutuária é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o).
4. Segundo a regulação normativa, somente quando a pretensão de cancelamento de autorização de débito automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar a correntista/mutuária que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução BACEN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput).
5. Detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pela correntista/mutuária não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito subjetivo assegurado à cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição.
6. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido à correntista/mutuária de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuária para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de a mutuária continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem a torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados.
7. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência de pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, mas somente pagamento em desconformidade com os parâmetros contratuais por ter a instituição bancária ignorado a revogação de autorização para desconto em conta corrente concedida anteriormente pela mutuária, restando, ademais, débito em aberto, ressoa inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de, mediante a contemplação do obrigado com a restituição de valores revestidos de gênese subjacente, ser subvertido o sistema obrigacional à margem, inclusive, dos institutos jurídicos da compensação e da confusão (CC, arts. 368 e 381).
8. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade da ofendida, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o mero dissabor ínsito à dinâmica comercial não está albergado no âmbito do dano moral.
9. Conquanto o banco tenha resistido em acatar a postulação advinda do correntista/mutuário visando cessar os descontos implantados em sua conta corrente como forma de realização de obrigações derivadas de mútuo legitimamente fomentado, retardando a materialização do direito subjetivo que lhe é resguardado, que somente viera a ser realizado mediante interseção judicial, não subsistindo situação de cobrança indevida, porquanto subsistentes as prestações realizadas, o ilícito em que incidira a casa bancária não tem o condão de ser qualificado como apto a vulnerar os direitos da personalidade do correntista, irradiando-lhe dano moral.
10. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da autora desprovido. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.